Tribunal: TJMT
Processo: 0002661-59.2011.8.11.0009
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002661-59.2011.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO MAGNABOSCO - CPF: 452.323.341-15 (APELADO), CEZAR CALINOSKI JUNIOR - CPF: 894.679.061-04 (ADVOGADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), VERIDIANO DIAS - CPF: 314.067.931-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002661-59.2011.8.11.0009

APELANTE: VERIDIANO DIAS

APELADO: LUIZ CLAUDIO MAGNABOSCO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS –
CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DESÍDIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL –
RECURSO PROVIDO
.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do período legal.

O prazo prescricional da Ação Monitória fundada em cheque prescrito é de 5 anos (art. 206, § 5º, I, do CC) contados a partir do dia subsequente à data de emissão (Súmula n. 503/STJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002661-59.2011.8.11.0009

APELANTE: VERIDIANO DIAS

APELADO: LUIZ CLAUDIO MAGNABOSCO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Monitória julgada procedente para constituir de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC.

O apelante alega que, sendo nula a citação ficta
, “impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, eis que decorrido lapso de tempo superior ao prazo de cinco anos entre a data do ajuizamento da ação e a citação válida (artigo 206, §5º, I, Código Civil e enunciado de súmula 503 do Superior Tribunal de Justiça)”
.

Prequestiona os artigos 227, 256, §3º, e 487, III, todos do Código de Processo Civil, bem como o artigo 206, §5º, I, do Código Civil.

Contrarrazões no id. 82697987 (pág. 147).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002661-59.2011.8.11.0009

APELANTE: VERIDIANO DIAS

APELADO: LUIZ CLAUDIO MAGNABOSCO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

A Ação Monitória proposta pelo apelado em 24-11-2011 foi julgada procedente para constituir de pleno direito o título executivo judicial consistente num cheque datado de 18/06/2010 no valor de R$ 3.000,00.

Ao protocolar a inicial, o apelado não recolheu as custas e só após intimado pessoalmente em 12/02/2014 (id. 82697987, pág. 58) pugnou pelo benefício da gratuidade e prosseguimento da lide.

Expedido o mandado de pagamento e de citação (id. 82697987, pág. 74), o apelante não foi encontrado em 21/10/2014 (id. 82697987, pág. 83). Com isso, o apelado requereu que fosse citado por hora certa, o que foi deferido em 16/09/2015 e realizado em 27/10/2015, mas sem sucesso (id. 82697987, pág. 90).

Com o decurso do prazo sem a manifestação do autor (id. 82697987, pág. 93), foi determinada sua intimação pessoal, quando então
pleiteou em 21/11/2016 a citação por edital
(id. 82697987, pág. 96), deferida em 08/04/2017, com a publicação em 13/06/2017 (id. n. 82697987, pág. 103).

Portanto, é evidente a desídia do apelado em promover os atos necessários para citar o apelante, já que, apesar de proposta a Ação em 2011, foi preciso ser intimado pessoalmente duas vezes para adotar as providências processuais.

E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja feita dentro do período legal, o que não aconteceu neste caso
. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.

Como o cheque é datado de 18/06/2010, o prazo quinquenal para sua cobrança esgotou-se em 18/06/2015 (artigo 206, §5º, I, do Código Civil, e Súmula 503 do STJ). Desse modo, quando requereu a citação por edital em 21/11/2016 a lide já estava prescrita.

Além do mais, esse pedido não atendeu ao disposto no §3º do art. 256 do CPC/2015, visto que o apelado nem sequer solicitou a busca do endereço do apelante nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, o que implica na sua nulidade (STJ – Resp. 1828219 RO 2019/0217390-9).

Como já se passaram mais de 10 anos da propositura da demanda sem a citação, a pretensão está prescrita, já que superados os 5 anos previstos em lei.

Por conseguinte, é inaplicável a Súmula 106 do STJ, segundo a qual,
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

Isso porque

o apelado não cumpriu as diligências no tempo adequado.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para julgar extinta a Ação Monitória com resolução do mérito, ante a incidência da prescrição, e declarar nula a citação por edital. Por conseguinte, inverto a sucumbência em benefício do apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021